Tribunal: STF
Processo: ARE 767190
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF.



    O art. 5º, XXXV, da Constituição, tido por violado, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pela Turma de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral em controvérsia relativa à competência dos Juizados Especiais Federais, aferida em face da complexidade da demanda e do valor da causa (AI 768.339-RG, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski).



    A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame das cláusulas do contrato bancário firmado entre as partes demandantes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.